Tribunal: TJDFT
Processo: 0742710-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA DO CANDANGO em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e com pedido declaratório de inexistência e inexigibilidade de débito. A autora alegou que em 2009, firmou convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDEST – pelo qual deveria prestar serviços de atendimento a crianças carentes e com idade entre 0 e 6 anos, selecionadas pela Secretaria de Educação. Ao término do convênio, em 18/02/2010, apresentou prestação de contas e que obteve parecer favorável do Ministério Público. Após passados mais de dez anos, em agosto de 2022, foi notificada de decisão que reprovou as contas e determinou a instauração de processo de tomada de contas especial para restituição do valor de R$34.301,33. Apresentado recurso administrativo, o débito foi reduzido para R$8.884,63. Sustentou a prescrição do suposto direito da Administração Pública ao argumento de que transcorreram mais de cinco anos entre a prestação de contas e a decisão administrativa. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão da exigibilidade do débito apontado e eventuais penalidades dele decorrentes. O pedido foi indeferido sob o pálio de que as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal gozam de presunção de legitimidade e que a instrução deficiente dos autos não permite aferir, de plano, a ocorrência da prescrição. Nas razões recursais, a agravante esclareceu que não se trata de decisão do Tribunal de Contas, mas de órgão administrativo do DISTRITO FEDERAL. No mais, repristinou os mesmos fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao fim, o provimento do recurso “determinando-se que até decisão final do processo principal a autora não seja cobrada pelo ressarcimento de quantia relativa ao ano de 2009, muito menos seja instaurado TCE ou incluído o nome da autora no SISGGO”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação anulatória débito com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por CASA DO CANDANGO, em face do DISTRITO FEDERAL O requerente celebra convênios com o Distrito Federal. Em 2009 celebrou o convênio n. 029/2009 com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A autora realizou a prestação de contas em 18/02/2010. Afirma que em 08/02/2022, a entidade teve as contas reprovadas e foi estabelecido um procedimento de Tomada Especial de Contas. Ao final foi determinada a devolução de R$34.301,33. Posteriormente, o valor foi reduzido para R$8.884,63. Afirma que o não pagamento desse numerário implica na suspensão dos repasses dos convênios atualmente vigentes, prejudicando o atendimento da população. Aduz que atualmente o valor do débito foi parcelado. Requer em tutela de urgência que o Distrito Federal se abstenha de cobrar a autora o ressarcimento mensal relativo à prestação de contas do exercício de 2009, de determinar a abertura de Tomadas de Contas Especial relativa às contas do exercício de 2009 e de inserir o nome da autora no SIGGO. Alternativamente requer o depósito judicial mensal das parcelas referentes ao ressarcimento. No mérito pugna pela confirmação da tutela de urgência e que o Distrito Federal restitua à autora os valores já pagos indevidamente. Pugna pela gratuidade de justiça, nos termos do art. Deu à causa o valor de R$19.147,84 Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 51 da lei 10.741/2003. (...) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. O autor não trouxe provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade/veracidade do ato administrativo. Recai sobre decisão do Tribunal de Contas, no exercício de sua atribuição constitucional, presunção relativa de legitimidade. O artigo 71, §3o, da Constituição Federal (extensível ao TCDF por força do disposto no artigo 75), dispõe que as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo, de modo que eventual desconstituição pressupõe o devido processo legal. Ademais, a análise da suscitada prescrição perpassa a questão da suspensão de tal prazo diante do decurso da fiscalização preliminar realizada pelo controle interno, o que se soma à análise de eventual inércia estatal na averiguação do fato, o que - neste último caso - não se comprova de plano. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pleito de tutela antecipada de urgência por ausência dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão o juízo indeferiu o pedido sob dois fundamentos: a) a instrução deficiente dos autos não permite averiguar a ocorrência da prescrição; b) as decisões do TCDF gozam da presunção de legitimidade. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a sustentar que não se trata de decisão do Tribunal de Contas e repristinar as demais alegações da exordial. Contudo, olvidou de impugnar o fundamento que isoladamente é suficiente para manter a decisão, qual seja, de que os autos não foram adequadamente instruídos. E, de fato, ao consulta-los, verifica-se que sequer foi anexada a íntegra do processo administrativo que julgou as contas, limitando-se a anexar a notificação recebida. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator